Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714499-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS CORREA LAUANDE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733586-80.2021.8.07.0001 - id 120903355) que indeferiu o pedido de intimação do devedor para que nomeie bens à penhora ou indique imóveis que não foram alienados e, assim, possam ser penhorados. Alega, em suma, que a compra e venda de imóveis é a atividade empresarial exercida pela agravada e, por isso, a pesquisa de imóveis alcançaria centenas de inscrições, razão pela qual, a fim de minimizar as despesas e prestigiar a celeridade, é dever do executado disponibilizar informações verdadeiras e com lealdade sobre o patrimônio disponível para a prática de atos executórios; Aponta perigo de dano na possibilidade de os bens da agravada serem alcançados por outros credores, pois figura no polo passivo de diversas execuções. Requer a tutela de urgência para tornar sem efeito a determinação de suspensão da execução e para determinar a intimação da agravada para indicar imóvel que possa responder pela quantia exequenda. 2. Não constato periculum in mora que não possa aguardar o julgamento do AGI. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator